Tribunal: STF
Processo: RE 607178
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Prequestionamento. Ausência. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Competência. Plano de saúde mantido pela Petrobras. Natureza da relação jurídica. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    2. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    3. A Corte de origem concluiu, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, que a relação existente entre o agravado e o plano de saúde mantido pela agravante tem natureza consumerista, razão pela qual afastou a competência da Justiça do Trabalho. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.